Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-88.2025.8.11.0006
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000842-88.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DIVINA RAMOS BARBOSA - CPF: 046.179.951-02 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Trata-se de Agravo Interno interposto por DIVINA RAMOS BARBOSA contra decisão monocrática que, nos termos da Súmula nº 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

A Agravante insurge-se contra a decisão alegando, em síntese, inexistência de relação jurídica com o Agravado, ausência de notificação quanto à cessão de crédito, cessão posterior à negativação, falta de notificação prévia à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e configuração de danos morais indenizáveis.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado pugnando pela manutenção da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por DIVINA RAMOS BARBOSA contra decisão monocrática que, nos termos da Súmula nº 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

A Agravante insurge-se contra a decisão alegando, em síntese, inexistência de relação jurídica com o Agravado, ausência de notificação quanto à cessão de crédito, cessão posterior à negativação, falta de notificação prévia à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e configuração de danos morais indenizáveis.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado pugnando pela manutenção da decisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026